Tribunal: TJPA
Processo: 0801402-72.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801402-72.2022.8.14.0123

APELANTE: JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

APELADO: GEORGE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JJ TUR Transporte e Turismo EIRELI contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por George Ferreira da Silva em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 21/07/2022, na Rodovia BR-230, quando um ônibus da empresa colidiu frontalmente com o veículo do autor. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 43.674,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais. A apelante pleiteia a exclusão da condenação relativa aos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a responsabilidade da empresa apelante pelo acidente de trânsito; e (ii) verificar se os documentos apresentados pelo autor são idôneos e suficientes para fundamentar a condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da apelante decorre da adoção da teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, aplicável à atividade de transporte coletivo, considerada de risco, bem como da responsabilidade pelos atos dos prepostos, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O conjunto probatório (boletim de ocorrência, fotografias do local, documentos médicos e recibos de despesas) foi corretamente valorado pelo juízo de origem, evidenciando que o veículo da ré invadiu a contramão e deu causa ao acidente.

A apelante não produziu contraprova suficiente para afastar sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas e sem respaldo técnico ou documental.

Os documentos apresentados para comprovar os danos materiais foram considerados idôneos, não havendo impugnação específica ou apresentação de orçamento alternativo, laudo técnico ou qualquer outro elemento capaz de desqualificá-los.

A condenação por danos morais é mantida, diante das lesões, do atendimento hospitalar e do abandono na rodovia, circunstâncias que configuram dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atividade de transporte coletivo de passageiros atrai a aplicação da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

A empresa responde civilmente pelos danos causados por seus prepostos no exercício da função, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

A idoneidade dos documentos apresentados pela vítima, quando não infirmados por prova técnica ou impugnação específica, autoriza a condenação por danos materiais.

O dano moral decorrente de acidente de trânsito que causa lesões, atendimento médico e abandono em rodovia configura-se in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 927, parágrafo único, 932, III, e 933; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação n. 5001354-58.2022.8.24.0034, rel. Leone Carlos Martins Junior, j. 21.01.2025; TJ-PR, Apelação n. 0002304-45.2023.8.16.0195, rel. José Daniel Toaldo, j. 21.10.2024; TJSC, Apelação n. 0300225-73.2019.8.24.0086, rel. Monteiro Rocha, j. 10.03.2022; TJMG, AC n. 1000020-51.5127-7001, rel. José Américo Martins da Costa, j. 28.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI
, tendo como apelado(a)
GEORGE FERREIRA DA SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI contra a respeitável sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por George Ferreira da Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na origem, o apelado pleiteou a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 43.674,00, vinte salários mínimos a título de lucros cessantes, bem como R$ 19.000,00 por danos morais, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21/07/2022 na Rodovia BR-230, envolvendo o veículo do autor (Jeep Troller) e um ônibus da empresa ré, que, segundo a narrativa, teria invadido a contramão em trecho em obras e colidido frontalmente com o veículo do autor.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a requerida ao pagamento de R$ 43.674,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma na parte em que reconheceu o dever de indenizar os danos materiais. Aduz, para tanto, que a culpa pelo acidente foi exclusiva do autor, que conduzia seu veículo em velocidade inadequada.

Alega, ainda, que não foram produzidas provas técnicas, como laudo pericial, e que os documentos juntados aos autos para comprovação dos prejuízos não possuem fé pública, tratando-se de recibos feitos à mão e com valores superiores aos praticados no mercado. Argui que o autor sequer aguardou a perícia no local dos fatos, optando por fotografar o acidente e ausentar-se, o que, segundo a apelante, comprometeria a idoneidade da prova.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para excluir a condenação ao pagamento de danos materiais e a inversão da sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 27945730.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este colegiado circunscreve-se à insurgência da empresa apelante quanto à condenação que lhe foi imposta ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 21/07/2022, na Rodovia BR-230, em que um ônibus de sua propriedade colidiu frontalmente com o veículo Jeep Troller, conduzido pelo recorrido. Sustenta a apelante, em síntese, a existência de culpa exclusiva da vítima e impugna a validade dos documentos que fundamentaram a condenação por danos materiais, reputando-os insuficientes e inconsistentes.

No que se refere à
responsabilidade civil
, o juízo de origem promoveu criteriosa análise do conjunto probatório, destacando a presença de elementos suficientes a indicar a responsabilidade do preposto da empresa apelante pelo evento danoso. Referiu-se expressamente a boletim de ocorrência, fotografias do local do acidente, documentos médicos, comprovantes de despesas com reboque e conserto do veículo, além de testemunhos colhidos em audiência, todos demonstrando que o ônibus da empresa invadiu a contramão de direção, causando o sinistro.

A apelante, por outro lado, limitou-se a negar genericamente sua responsabilidade, sem, contudo, apresentar qualquer contraprova robusta, tampouco documento técnico, perícia, boletim próprio ou testemunho capaz de infirmar a narrativa e os documentos apresentados pelo recorrido. Não houve, sequer, identificação do motorista nos autos, o que fragiliza ainda mais a tese defensiva.

Destaco que o juízo de origem aplicou corretamente a
teoria da responsabilidade objetiva
, nos termos do
art. 927, parágrafo único, do Código Civil
, considerando que a atividade exercida pela apelante, transporte coletivo de passageiros, é, por sua natureza, de risco. Ademais, a responsabilização objetiva decorre da relação de preposição entre empresa e motorista (art. 932, III, e 933 do CC), bem como da condição da ré enquanto concessionária de serviço público, sujeita ao regime do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Quanto à impugnação dos
danos materiais
, verifica-se que a parte autora apresentou notas e recibos referentes a despesas médicas, reboque, locação de veículo e conserto de peças do automóvel, os quais totalizam o montante de R$ 43.674,00. Tais documentos foram valorados pelo juízo a quo, que os reputou idôneos e não infirmados pela parte ré.

Nesse sentido, destaco:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito em que o veículo do autor ficou paralisado para conserto, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar os danos materiais; e (ii) analisar a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e o período de paralisação do veículo considerado para o cálculo da indenização . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de recibo, comprovante de pagamento e nota fiscal, notadamente quando há outros documentos idôneos que demonstram o prejuízo e não há contraprova capaz de afastar o direito da parte autora. 4 . A paralisação de veículo de transporte de cargas gera presunção de perda econômica, sendo devida indenização por lucros cessantes, notadamente quando comprovada a realização de fretes pelo próprio veículo sinistrado em período anterior ao do acidente que causou a paralisação. 5. O período para o cálculo da indenização por lucros cessantes deve abranger todo o tempo de paralisação do veículo, desde a data do acidente até o término dos reparos. A declaração emitida por oficina mecânica - com assinatura manuscrita e carimbo da empresa - atesta o período de paralisação do veículo para conserto . 6. Na ausência de prova específica das despesas ordinárias da atividade econômica, aplica-se o percentual de 33% sobre a receita bruta para fins de dedução da indenização por lucros cessantes. Precedentes do TJSC. IV . DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, §§ 2º, 8º e 11, 86, 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0301129-44.2016 .8.24.0104; TJSC, Apelação n. 5002352-10 .2020.8.24.0062; TJSC, Apelação n . 0336622-05.2014.8.24 .0023; STJ, REsp 1.080.597/SP. (TJSC, Apelação n . 5001354-58.2022.8.24 .0034, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 21-01-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50013545820228240034, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 21/01/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRANSVERSAL EM CRUZAMENTO SINALIZADO COM SEMÁFORO. AVANÇO DO SINAL VERMELHO PELO RÉU. CAUSA DIRETA E IMEDIATA DO ACIDENTE. CULPA DA PARTE REQUERIDA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. ORÇAMENTO NÃO DESCONSTITUÍDO. REPAROS NECESSÁRIOS CONDIZENTES COM A EXTENSÃO DAS AVARIAS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 00023044520238160195 Curitiba, Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 21/10/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/10/2024)

A insurgência recursal, no ponto, revela-se genérica e insuficiente, uma vez que se limita a alegar (sem respaldo documental) que os valores estariam supostamente "exorbitantes" e que os recibos seriam "feitos à mão", sem, todavia, apresentar qualquer orçamento alternativo, laudo técnico, cotação de mercado ou documento proveniente de oficina especializada ou estabelecimento médico que pudesse desqualificar os documentos apresentados pelo autor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA PROCEDENTE - RECURSO DA RÉ - DANOS EMERGENTES - ORÇAMENTO IDÔNEO - DOCUMENTO HÁBIL - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - AFASTAMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Extraindo-se do orçamento o necessário para quantificar o alegado dano, inacolhe-se impugnação genérica, equivalente à ausência de impugnação. (TJSC, Apelação n. 0300225-73 .2019.8.24.0086, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 10 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 03002257320198240086, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 10/03/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - SUB-ROGAÇÃO - DANOS MATERIAIS - NOTA FISCAL - PROVA IDÔNEA. 1. A associação de proteção veicular se sub-roga nos direitos do associado, sendo devida a cobrança dos valores com os quais teve que arcar com o conserto de veículo envolvido em acidente de trânsito. 2. As notas fiscais emitidas por lojas e oficinas especializadas são provas idôneas para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la.

(TJ-MG - AC: 10000205151277001 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

Não é possível, portanto, acolher a alegação de ausência de prova, quando os documentos foram apresentados, apreciados e valorados pelo juízo sentenciante, com base nos princípios da livre convicção motivada e do livre convencimento. Assim, destaco do estabelecido no Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Por fim,
no tocante à condenação por

danos morais
, entendo, igualmente, que deve ser mantida. A sentença registrou que o acidente ocasionou lesões leves no autor e em sua esposa, atendimento hospitalar e abandono na rodovia, circunstância que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor que se mostra proporcional e adequado aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
NEGO

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026